Tribunal: TJES
Processo: 5004718-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004718-58.2020.8.08.0000

EMGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO:

NEWBORN LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA DECISÃO PROFERIDA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO conhecido.

1. O Estado Embargante informa que o magistrado a quo, após comunicado do julgamento do presente agravo de instrumento, no qual esta Egrégia Quarta Câmara reconheceu ofensa ao princípio da não surpresa, providenciou a intimação da parte na forma do art. 10 do CPC/2015 proferindo, posteriormente, nova decisão.

2.
Em situações como a ora analisada, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância inferior profere nova decisão, há perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o exame dos embargos de declaração.

3. Considerando que o Magistrado a quo proferiu nova decisão sobre a matéria aqui analisada, acolhendo o entendimento adotado no julgamento do agravo de instrumento, tenho que restou prejudicado o julgamento do presente recurso.

4. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004718-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEWBORN LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004718-58.2020.8.08.0000

EMGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO:

NEWBORN LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID. 1299823, através da qual esta Egrégia Quarta Câmara verificando que não foi oportunizada a manifestação da parte sobre a alegada ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, antes da decisão do magistrado primevo, em afronta ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC/2015, deu provimento ao recurso para anular a decisão objurgada.

Em suas razões recursais ID. 1339266, o Estado Embargante sustenta que o julgado padece de omissão, sob o argumento de que não houve manifestação da parte sobre a ilegitimidade passiva do Estado, apesar de ter sido intimada dos atos processuais no processo originário. Alega, ainda, que como foi a embargada quem apresentou pedido incompatível com a responsabilização do Ente Público, o Tribunal deve enfrentar a questão processual debatida.

Contrarrazões ID. 1797700.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 02 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004718-58.2020.8.08.0000

EMGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO:

NEWBORN LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID. 1299823, através da qual esta Egrégia Quarta Câmara verificando que não foi oportunizada a manifestação da parte sobre a alegada ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, antes da decisão do magistrado primevo, em afronta ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC/2015, deu provimento ao recurso para anular a decisão objurgada.

Em suas razões recursais ID. 1339266, o Estado Embargante sustenta que o julgado padece de omissão, sob o argumento de que não houve manifestação da parte sobre a ilegitimidade passiva do Estado, apesar de ter sido intimada dos atos processuais no processo originário. Alega, ainda, que como foi a embargada quem apresentou pedido Incompatível com a responsabilização do Ente Público, o Tribunal deve enfrentar a questão processual debatida.

Através da decisão ID 2130962, o Estado Embargante informa que o magistrado
a quo
, após comunicado do julgamento do presente agravo de instrumento, no qual esta Egrégia Quarta Câmara reconheceu ofensa ao princípio da não surpresa, providenciou a intimação da parte na forma do art. 10 do CPC/2015 proferindo, posteriormente, nova decisão.

De fato, constato que já foi proferida nova decisão, contra a qual foi interposto o agravo de instrumento nº 5007264-52.2021.8.08.0000, que tramita sob minha relatoria.

Em situações como a ora analisada, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância inferior profere nova decisão, há perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o exame dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

50458439 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DESPACHO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Julgar-se-á prejudicado o recurso quando houver cessado a sua causa determinante ou se já tiver sido plenamente alcançada em outra via, judicial ou não, nos exatos termos do art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
In casu, fora proferida decisão nos autos de origem acolhendo a pretensão da embargante, o que prejudica a análise do mérito recursal, pois o obtido o provimento jurisdicional anteriormente postulado. Embargos de declaração prejudicados.
(artigos 932, III do CPC e 195, do RITJGO). (TJGO; EDcl-AI 5543282-29.2021.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Roberto Horário de Rezende; Julg. 13/12/2021; DJEGO 15/12/2021; Pág. 1110)

47346238 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA DO PROVIMENTO RECORRIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. In casu, vislumbra-se do exame dos autos do processo originário no sistema de automação da justiça do primeiro de grau de jurisdição (proc. Nº 0063865-51.2016.8.06.0112), que a ação de guarda que deu azo a decisão objeto do agravo de instrumento (proc. Nº 0623201-95.2021.8.06.000) foi julgada na origem, ex vi da sentença exarada às fls. 222-225), a qual transitou em julgado, conforme fls. 236-237, logo, a superveniência de novo provimento, torna insubsistente a decisão que deu azo ao agravo de instrumento e, por via de consequência, os presentes embargos de declaração perderam o seu objeto pela inutilidade de sua resolução, uma vez que interposto de decisão em agravo que também não mais subsiste. 2. É que, o advento de nova decisão substitui em todos os seus termos o decisum provisório anterior, ocasionando a extinção do provimento impugnado, e, por imperativo lógico, acarreta a prejudicialidade dos recursos interpostos da decisão pretérita. 3.
Desse modo, verifica-se a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, consistente no interesse recursal, o qual como consequência, implica na perda do objeto dos presentes aclaratórios.
4. Recurso prejudicado. (TJCE; EDcl 0623201-95.2021.8.06.0000/50000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 26/10/2021; Pág. 194)

50438298 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO NO PROCESSO PRINCIPAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicada a pretensão recursal, pela perda superveniente do objeto, quando houver cessado a sua causa determinante, conforme dispõe o art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 2.
Por conseguinte, sobrevindo no processo principal a prolação de nova decisão, na qual foi expressamente revogada a medida liminar de imissão na posse do imóvel, impõe-se reconhecer a prejudicialidade deste recurso.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ART. 932, INCISO III, DO CPC. (TJGO; AI 5038894-36.2020.8.09.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho; Julg. 14/09/2021; DJEGO 17/09/2021; Pág. 2650)

Pois bem. Considerando que o Magistrado
a quo
proferiu nova decisão sobre a matéria aqui analisada, acolhendo o entendimento adotado no julgamento do agravo de instrumento, tenho que restou prejudicado o julgamento do presente recurso.

Diante de tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004718-58.2020.8.08.0000

EMGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO:

NEWBORN LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA DECISÃO PROFERIDA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO conhecido.

1. O Estado Embargante informa que o magistrado a quo, após comunicado do julgamento do presente agravo de instrumento, no qual esta Egrégia Quarta Câmara reconheceu ofensa ao princípio da não surpresa, providenciou a intimação da parte na forma do art. 10 do CPC/2015 proferindo, posteriormente, nova decisão.

2.
Em situações como a ora analisada, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância inferior profere nova decisão, há perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o exame dos embargos de declaração.

3. Considerando que o Magistrado a quo proferiu nova decisão sobre a matéria aqui analisada, acolhendo o entendimento adotado no julgamento do agravo de instrumento, tenho que restou prejudicado o julgamento do presente recurso.

4. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.